Tribunal: TJBA
Processo: 8006084-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006084-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA MACIEL CORREIA

Advogado(s)
:
MARCOS SANTANA NEVES, ROBERTA GUIMARAES PEREIRA, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: COLEGIO SAO PAULO - ESTABELECIMENTO DE EDUCACAO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FLAVIO LAGO LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da parte agravante e, por conseguinte, não conheceu do agravo de instrumento, decretando sua deserção.

2. É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Na espécie, a recorrente motivou seu recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido. Preliminar rejeitada
.

3. A
ausência de documentos idôneos e suficientes para demonstrar a alegada incapacidade financeira — em especial a não apresentação de declaração de imposto de renda — impede o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, ainda que haja extratos bancários e notas fiscais anexadas.

4. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no §3º do art. 99 do CPC pode ser relativizada diante da inexistência de elementos mínimos que atestem a veracidade da alegação, incumbindo à parte comprovar, de forma inequívoca, que não possui meios de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

5. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006084-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARLA MACIEL CORREIA e como apelada COLEGIO SAO PAULO - ESTABELECIMENTO DE EDUCACAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .